Tribunal: TJPA
Processo: 0803828-96.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803828-96.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DOLOCILA BORGES SOARES

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de cobranças decorrentes de suposta fraude bancária.

2.

A agravante sustenta que foi vítima de golpe via transferências não reconhecidas de sua conta mantida junto à NU PAGAMENTOS S.A., com envio dos valores para conta vinculada ao BANCO BRADESCO S.A., além de utilização indevida de limite de crédito, gerando dívida cuja cobrança vem sendo realizada.

3.

A decisão recorrida entendeu ausente a probabilidade do direito, por inexistirem elementos suficientes para demonstrar fraude ou falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de suspender a exigibilidade do débito impugnado e impedir a negativação do nome da agravante em razão de suposta fraude bancária.

III. Razões de decidir
5. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo suficiente, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão.
6. A alegação de fraude em operações bancárias, acompanhada de contestação imediata das transações e registro de ocorrência policial, constitui elemento apto a evidenciar a probabilidade do direito.
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.
8. A manutenção da cobrança da dívida contestada e a possibilidade de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos configuram perigo de dano, especialmente diante da alegada hipossuficiência econômica.
9. A medida é reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá a retomada das cobranças pelas instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido para suspender os descontos e cobranças discutidos, sob pena de multa, bem como determinar a abstenção de negativação do nome da agravante ou a retirada de eventual inscrição.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de fraude em operações bancárias, acompanhada de contestação imediata e registro de ocorrência policial, evidencia a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno da atividade.
3. A cobrança de débito contestado e o risco de negativação do nome do consumidor configuram perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, II, 1.015, I, 1.019, I, e 99, §3º; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMG, Agravo de Instrumento nº 11062445920248130000, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803828-96.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DOLOCILA BORGES SOARES

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A e OUTRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MARIA DOLOCILA BORGES SOARES, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0800043-12.2026.8.14.0038, ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK) e BANCO BRADESCO S.A., na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora.

A decisão recorrida (id. 166191257 dos autos de origem), recebeu o feito pelo rito comum, deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, e consignou que a demandante alegava ter sido vítima de fraude bancária, afirmando não reconhecer determinadas operações e descontos realizados em suas contas correntes, os quais teriam ocasionado prejuízos materiais e morais.

Conforme descrito na decisão, a autora sustentou que terceiros teriam desviado valores de sua conta mantida junto ao banco Nubank, transferindo-os para conta vinculada ao Banco Bradesco, onde teria sido realizada a retirada integral dos valores existentes, inclusive o montante remanescente de R$ 300,11 (trezentos reais e onze centavos), além da utilização do limite de cheque especial, circunstâncias que, segundo alegado, estariam demonstradas pelos extratos bancários acostados aos autos. Aduziu ainda que comunicou o ocorrido às instituições financeiras, as quais teriam permanecido inertes quanto à restituição dos valores e à suspensão das cobranças, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência policial.

Apesar dessas alegações, o magistrado singular entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito, afirmando que os documentos apresentados demonstrariam apenas movimentações bancárias e a insurgência da consumidora quanto às operações realizadas, sem prova suficiente, em sede de cognição sumária, da ocorrência de fraude ou de falha específica na prestação do serviço imputável às instituições financeiras.

Destacou ainda que não havia elementos capazes de identificar a origem da suposta fraude, tampouco prova objetiva apta a afastar a presunção de regularidade das operações bancárias, razão pela qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipatória, determinando o regular prosseguimento do feito, com a citação das rés para apresentação de contestação no prazo legal.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 33849131), no qual sustenta, em síntese: (i) que o Juízo de primeiro grau teria incorrido em equívoco ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, pois os documentos juntados demonstrariam que a agravante foi vítima de fraude bancária, tendo sido realizadas operações não reconhecidas em sua conta; (ii) que a autora comunicou imediatamente o ocorrido às instituições financeiras e registrou boletim de ocorrência, demonstrando sua boa-fé; (iii) que foram juntados aos autos registros de ligações telefônicas provenientes do número +55 11 96281-1005, identificado como “Nu Limites”, canal pelo qual teria sido perpetrada a fraude; (iv) que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno, conforme entendimento jurisprudencial; (v) que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, haja vista que a agravante é aposentada e sobrevive com um salário mínimo, sendo a manutenção das cobranças e eventuais inscrições em cadastros restritivos de crédito aptas a lhe causar dano grave e de difícil reparação; e (vi) que a suspensão das cobranças não acarretará prejuízo irreversível às instituições financeiras, que poderão cobrar os valores posteriormente caso a ação seja julgada improcedente.

Deferi a medida liminar, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA PIX. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de cobranças decorrentes de suposta fraude bancária. A agravante sustenta ter sido vítima de golpe que resultou em transferências não reconhecidas de sua conta mantida junto ao Nubank para conta vinculada ao Banco Bradesco, com utilização indevida de limite de crédito e posterior cobrança dos valores, afirmando ter comunicado o fato às instituições financeiras e registrado boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência recursal, mediante atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do débito e impedir a negativação do nome da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Em sede de cognição sumária, basta a demonstração de plausibilidade jurídica da pretensão, não sendo necessária prova plena do direito alegado.

5. A alegação de fraude em operações bancárias, acompanhada de contestação imediata das transações e registro de ocorrência policial, revela plausibilidade suficiente para a concessão de tutela provisória.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

7. A manutenção da cobrança da dívida controvertida e a possibilidade de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito configuram perigo de dano, sobretudo quando demonstrada situação de vulnerabilidade econômica.

8. A suspensão provisória das cobranças e da negativação constitui medida reversível e adequada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Efeito ativo deferido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de fraude em operações bancárias, acompanhada de elementos que indiquem contestação imediata e registro de ocorrência policial, é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência; 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno da atividade; 3. A possibilidade de cobrança de débito contestado e de negativação do nome do consumidor caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, II, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, AI nº 11062445920248130000, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 27.08.2024.

Em contrarrazões o
BANCO BRADESCO S/A
defende a manutenção da decisão de 1º grau que
indeferiu a justiça gratuita e a tutela de urgência
.

Sustenta que a autora
não comprovou hipossuficiência econômica
, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza, além de haver indícios de capacidade financeira.

Quanto à tutela, afirma que
não há probabilidade do direito nem perigo de dano
, pois o contrato foi livremente pactuado e eventual abusividade depende de dilação probatória. Invoca a
Súmula 380 do STJ
, destacando que a ação revisional não afasta a mora.

Requer, ao final,
a rejeição integral do agravo e a manutenção da decisão recorrida
.

Decorrido prazo de NU PAGAMENTOS S.A. em 09/04/2026 às 23:59.

Certidão informa que transcorreu o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento sem manifestação da parte NU PAGAMENTOS S.A. (35375450 - 10/04/2026)

Contrarrazões do NU PAGAMENTOS S.A. em 10/04/2026 às 16:33:43 (35405329 - Contrarrazões).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Defiro a justiça gratuita, com base no art. 99, §3º, do CPC.

Não conheço da petição de Id. 35405329, dada a sua intempestividade (CPC, art. 223).

O recurso é cabível (art. 1015, inciso I, no CPC), tempestivo, pelo que, preenche os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

O presente recurso impugna a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo que a controvérsia cinge sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada para a suspensão dos descontos/cobranças indevidas e a abstenção de negativação de seu nome.

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia jurídica posta neste recurso consiste em verificar se, diante das alegações de fraude em operações bancárias realizadas na conta da agravante — as quais teriam resultado na transferência de valores e na geração de dívida posteriormente cobrada pelas instituições financeiras agravadas — estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência recursal, especialmente quanto à suspensão temporária da exigibilidade do débito e das medidas de cobrança dele decorrentes.

No caso concreto, observa-se que a agravante sustenta ter sido vítima de fraude bancária, afirmando que operações financeiras não reconhecidas foram realizadas em sua conta mantida junto à instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A., resultando na transferência de valores para conta vinculada ao BANCO BRADESCO S.A., bem como na utilização indevida de limites de crédito, circunstâncias que teriam gerado dívida cuja cobrança vem sendo realizada pelas instituições agravadas.

A decisão agravada entendeu, em síntese, que não estariam presentes elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado, uma vez que os documentos apresentados não permitiriam identificar, em sede de cognição sumária, a origem da suposta fraude ou eventual falha específica na prestação do serviço bancário.

Todavia, em sede de análise preliminar própria das tutelas provisórias, não se exige prova plena do direito alegado, sendo suficiente a demonstração de plausibilidade jurídica da pretensão, apta a justificar a adoção de providências destinadas a preservar a utilidade do processo.

Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre, ainda, do disposto no art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a alegação de fraude em operações bancárias constitui circunstância que, ao menos em análise perfunctória, revela plausibilidade jurídica, sobretudo quando acompanhada de elementos indicativos de contestação imediata das operações e registro de ocorrência policial, circunstâncias frequentemente observadas em litígios dessa natureza, inclusive em face da mesma demandada.

Colaciono julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART . 300. REQUISITOS. FRAUDE BANCÁRIA. APARENTE GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . SUSPENSÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. - Considerada a reversibilidade da medida, bem como os documentos carreados aos autos, admite-se a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças e negativação do nome do correntista, tendo em vista que o pedido é pautado na alegação de que a dívida contraída se deu mediante fraude. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11062445920248130000, Relator.: Des .(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

No tocante ao periculum in mora, este também se mostra presente.

Isso porque a manutenção da exigibilidade da dívida controvertida, bem como a possibilidade de negativação do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito, pode acarretar prejuízos de difícil reparação, especialmente considerando que a recorrente afirma ser aposentada e sobreviver com proventos equivalentes a um salário mínimo, circunstância que evidencia potencial impacto significativo em sua subsistência.

Por outro lado, a medida postulada não implica prejuízo irreversível às instituições financeiras agravadas, as quais poderão retomar a cobrança do débito caso, ao final da instrução processual, reste demonstrada a legitimidade da dívida discutida.

Dessa forma, revela-se prudente a adoção de medida destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar a produção de danos potencialmente irreversíveis à parte agravante, sem que isso represente antecipação do julgamento definitivo da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para
determinar a suspensão dos descontos/cobranças objetos da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido realizado até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
abster-se de promover a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito ou efetivar a retirada acaso já tenha ocorrido a negativação
relativamente às referidas operações.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026